Tribunal: TJBA
Processo: 8058962-10.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058962-10.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE IMÓVEIS EM QUE IMPLANTADAS ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBS), DESDE QUE A EXAÇÃO SEJA VINCULADA AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL QUANTO À ORDENAÇÃO DO SOLO, SEM ENVOLVER ASPECTOS ATINENTES ÀS TELECOMUNICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO.

JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA Nº 919 DO STF.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo Telefônica Brasil S/A, reconhecendo a legitimidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento instituída pelo Município de Camaçari para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e omissão no acórdão embargado, especialmente no que tange à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 919.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as questões postas nos autos, esclarecendo que a legislação municipal analisada se distingue daquela declarada inconstitucional no julgamento do RE 776.594/SP-RG (Tema 919), por estar restrita ao exercício do poder de polícia municipal quanto ao uso e ocupação do solo.

5. A contradição alegada pelo embargante refere-se a eventual divergência entre a decisão recorrida e sua interpretação acerca do tema, e não a uma inconsistência interna do julgado.

6. A omissão que autoriza embargos de declaração deve referir-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

7.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente.

8.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na
apelação nº 8058962-10.2021.8.05.0039
, em que figuram, como embargante,
TELEFONICA BRASIL S/A
, e, como embargado,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.